Tribunal: TCU
Processo: 009.195/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras/2022, realizada com o objetivo de avaliar a conformidade dos atos de gestão relacionados à contratação e execução das obras de implantação de bloco de ensino e pesquisa da Fiocruz Rondônia, em Porto Velho/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2022, junto à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com o objetivo de avaliar a conformidade dos atos de gestão relacionados à contratação e execução das obras de implantação de bloco de ensino e pesquisa da Fiocruz Rondônia, em Porto Velho/RO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) das seguintes impropriedades observadas nas ações administrativas relacionadas Contrato 59/2021-COGIC, celebrado com o Consórcio Albuquerque Viver para a execução das obras de implantação de bloco de ensino e pesquisa da Fiocruz Rondônia, em Porto Velho/RO): 9.1.1. não estabelecimento, no cronograma físico financeiro da contratação e nas regras contratuais para medição dos serviços, de marcos objetivos para definição das etapas executadas sob o regime de empreitada por preço global, resultando na medição e pagamento de serviços como se a contratação tivesse sido procedida a preços unitários, em desacordo com a jurisprudência do TCU (v. Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário , Min. Relator Valmir Campelo) e com a definição do regime de empreitada global trazida no art. 6o, inciso VIII, "a", da Lei 8.666/1993 e no art. 2o, inciso IV, do Decreto 7.983/2013; 9.1.2. aceitação de garantia contratual prestada por instituição não credenciada pelo Banco Central do Brasil (carta fiança ANL 211020103109), em desconformidade com a Lei n. 4.594/64 e com a Resolução Bacen 2.325/1996, assim como, contendo cláusulas que limitam o alcance do objetivo do instrumento, a exemplo da redução do valor afiançado proporcionalmente ao prazo de validade da carta e da ausência de cobertura frente à multas aplicadas pela administração contratante, representando inobservância ao item 14.4.3 do edital do RDC-e 05/2021 e ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (art. 3o da Lei n. 8.666/1993) 9.1.3. dotação orçamentária no programa de trabalho específico do projeto (PT 10.572.5020.15VY.0116) insuficiente para as despesas previstas para o exercício financeiro de 2022, em que pese a existência de créditos em outros programas e a possibilidade de remanejá-los para atendimento das despesas da contratação, em prejuízo à transparência do gasto público e inobservância ao art. 7o, § 2o, inciso III, da Lei 8666/1993; 9.2. encaminhar cópia de inteiro teor deste Acórdão, bem como do relatório de auditoria (peça 33): 9.2.1. à Controladoria Geral da União para acompanhamento da cobrança da multa aplicada pela Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz ao Consórcio Albuquerque Viver e demais ações relacionadas à rescisão do Contrato 59/2021- COGIC; e 9.2.2. à Procuradoria da União no Estado de Rondônia como subsídio à atuação nos processos 1011889-79.2023.4.01.4100 e 1012968-30.2022.4.01.4100, iniciados na 2a Vara Federal Cível da SJRO; 9.3. notificar a Fundação Oswaldo Cruz e demais interessados acerca do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.